Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE PESSOAL POR VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. TESES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA.

1. Matérias que não foram suscitadas tempestivamente pelo réu em sede de contestação, não sendo objeto de análise na sentença, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

2. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no art. 5o, § 7o, da Lei n. 6.194/1974, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula n. 580 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Constatando-se que a adoção da regra geral de honorários advocatícios contida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pode ensejar a fixação da verba de sucumbência em percentual sobre valor irrisório, que não remunera de forma adequada o serviço prestado pelo profissional, deve o juiz fixar valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, utilizando-se como critérios para essa fixação o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

4. Nas demandas em que a parte ré dá causa à demanda, e o autor, embora não seja vencedor na totalidade do valor pleiteado na petição inicial, vence quanto ao pedido, não há que se falar em sucumbência mínima.

5. Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida desprovida.